Tribunal: CARF
Processo: 18471.001801/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001801/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.652 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ SOARES LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não é passível de conhecimento perante a segunda instância de julgamento a
matéria não deduzida em sede de impugnação, restando caracterizada a
inovação recursal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Não padece de vício o auto de infração que informa, como base legal, apenas a
norma infralegal regulamentar, ainda mais quando não exorbita o poder e só
reproduz a inteligência da Lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei n. 9.430/96
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA / PERÍCIA PARA SUPRIR ÔNUS DA PROVA.
Não existe previsão para conversão do julgamento em diligência e/ou perícia
para suprimir a carência probatória quanto a fatos alegados, mas não provados,
por uma das partes, competindo-lhes arcar com o ônus probatório legalmente
estabelecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do lançamento
por quebra do sigilo bancário e da alegação de enquadramento da atividade empresária como
pessoa jurídica, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação
da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001801/2008-77
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001801/2008-77

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em face ao contribuinte acima identificado,
tendo a autoridade lançadora apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$ 703.113,53,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em vista de haver apurado a infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada no ano-calendário
2005.
No Termo de Constatação Fiscal (fls. 102), a autoridade lançadora relata que o
contribuinte prestou esclarecimentos de que os recursos mantidos em suas contas bancárias eram
correspondentes a operações de compra e venda de veículos de terceiros, em que atuava como
um intermediador. Contudo, não houve apresentação de documentação comprobatória apta a
identificar a origem dos recursos.
Ciência pessoal em 23/7/2008 (fls. 109).
Impugnação (fls. 116 a 124)
Impugnação formalizada em 22/8/2008.
O impugnante pleiteou a nulidade do lançamento por violação ao princípio da
legalidade.
Depois, afirmou estar desobrigado, por qualquer dispositivo legal, a dispor da
comprovação pretendida pela fiscalização, em respeito ao art. 5o, II, da Constituição Federal.
Também requereu a exclusão dos depósitos bancários de valor igual ou inferior a
R$ 12.000,00, desde que a soma não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, conforme o art.
42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96.
Ressaltou que, por estar desobrigado a manter escrituração das operações, o Fisco
deve aceitar que retiradas anteriores suportem depósitos posteriores.
No final, requereu a realização de diligência, a produção de provas a qualquer
tempo e apresentação de defesa oral e memoriais.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001801/2008-77

Acórdão de Impugnação (fls. 150 a 159)
A autoridade julgadora de primeira instância registrou não haver vício de
legalidade em fundamentar o lançamento no art. 849 do Decreto no 3.000/99, vez que este não
exorbita do poder regulamentar, mas apenas repete o art. 42 da Lei no 9.430/96.
Explicou que a norma estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária, intimado
regularmente, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou investimento, operando-se a inversão do ônus de prova a
bem do art. 343 do Código de Processo Civil.
Ressaltou que não houve produção de provas específicas dos depósitos bancários
relacionados nas intimações fiscais, não sendo suficientes argumentos genéricos, como aceitar as
retiradas anteriores como prova dos depósitos posteriores sem haver clara indicação de qual
depósito está se referindo.
Afastou a aplicação do art. 42, § 3o, da Lei no 9.430/96, pois a soma dos depósitos
bancários não comprovados inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassaram, em muito, o limite anual de
R$ 80.000,00.
Indeferiu o pedido de diligência formulado genericamente.
Ciência postal em 19/4/2013 (fls. 165).
Recurso Voluntário (fls. 170 a 185)
Recurso voluntário formalizado em 21/5/2013.
Arguiu, novamente, preliminar de nulidade do lançamento por vício de legalidade
pela utilização do art. 849 do Decreto no 3.000/99, em vez do art. 42 da Lei no 9.430/96, e pela
quebra de sigilo bancário, por não haver autorização judicial para expedição de Requisição de
Movimentação Financeira (RMF).
Insurgiu-se contra a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 e a
consequente inversão do ônus da prova, afirmando bastar-lhe comprovar a “identidade do
depositante e a motivação abstrata do depósito”. Ou seja, “basta ao contribuinte comprovar a
origem dos depósitos bancários, sem necessidade de juntar provas da causa ou motivação da
operação”. Assim, ante ao reconhecimento da identidade dos envolvidos e de que as operações
tratavam-se de compra e venda de automóveis, deveria ter incidido tributação específica.
Explicou que houve retiradas destinadas a adquirir os veículos automotores para,
com a venda destes, ocorrerem os depósitos tributados. Assim, deveria ser tributado somente o
lucro percebido com a venda dos veículos, retirando-se da base de cálculo o custo de aquisição
dos referidos bens.
Informou haver erro na identificação do sujeito passivo, pois deveria haver sido
enquadrado como pessoa jurídica.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001801/2008-77

Reiterou o pedido de diligência para confirmar que os depósitos tributários se
vinculam à atividade empresária e que apenas o lucro sobre estas operações deve ser tributado,
elaborando questionamentos e nomeando perito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Não Conhecimento
Na impugnação, o contribuinte pleiteou a nulidade do lançamento por vício de
legalidade, afirmou estar desobrigado a dispor da comprovação da origem dos recursos mantidos
em suas contas correntes, requereu a exclusão dos depósitos bancários de valor igual ou inferior
a R$ 12.000,00, requereu a exclusão das retiradas anteriores em relação aos depósitos posteriores
e a realização de diligências, produção posterior de provas e apresentação de defesa oral e por
memoriais.
Entretanto, no recurso voluntário, além de reiterar e aprofundar-se nas razões da
impugnação, o contribuinte requereu a nulidade do lançamento por quebra do sigilo bancário
ante a expedição de Requisição de Movimentação Financeira (RMF) sem autorização judicial e
enquadramento da atividade empresária como pessoa jurídica.
Como se percebe da análise das peças de defesa, no seu recurso voluntário, o
recorrente apresenta argumentos novos e diversos dos que foram levados à apreciação do
colegiado de primeiro grau, motivo pelo qual não podem ser conhecidos por este colegiado em
sede de recurso voluntário.
Com efeito, esses novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados em sede de recurso voluntário em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Com a preclusão, “evita-
se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a
perplexidade para as partes e o juiz”.
Caberia ao contribuinte haver deduzido, na impugnação, as questões apresentadas
nas razões do recurso voluntário, conforme arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.233/722.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225/226
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001801/2008-77

Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, a matéria deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário
transborda os limites de sua impugnação e não merece ser examinada por esta instância recursal,
sob pena de contrariar o princípio do duplo grau de jurisdição. A exceção fica por conta de
matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a
bem do § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste tribunal no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:
Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão 3302-008.408, 23/6/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad
quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que
delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade,
excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do
processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001801/2008-77

Nestes termos, não conheço os tópicos “b) Quebra Sigilo Bancário” e “e)
Enquadramento como Pessoa Jurídica – Erro na Identificação do Sujeito Passivo”, em face à
inovação recursal.
Nulidade por Vício de Legalidade
O contribuinte pleiteia a nulidade do auto de infração por estar fundamentado no
art. 849 do Decreto no 3.000/99 e não no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Sem razão o contribuinte.
O art. 10, IV, do Decreto no 70.235/72 demanda que o auto de infração contenha,
dentre outras coisas, a disposição legal infringida, tendo a autoridade lançadora eleito o art. 849
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), cuja base legal é o art. 42 da Lei no
9.430/96.
Lei no 9.430
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Decreto no 3.000
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a
lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
Não há vício de legalidade no auto de infração por haver informado, como base
legal, a norma infralegal, ainda mais por estar não exorbitar o poder de regulamentação, tendo só
reproduzido a inteligência do art. 42 da Lei no 9.430/96.
A disposição legal infringida contida no auto de infração serve para que o sujeito
passivo da obrigação tributária saiba qual o fundamento da acusação fiscal e possa exercer, de
forma plena, o direito à defesa, não havendo qualquer evidência de que a indicação do art. 849
do Decreto no 3.000/99 tenha provocado prejuízo à defesa.
Desta forma, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por vício de legalidade.
Presunção Legal de Omissão de Rendimentos
O contribuinte sustentou não ter o dever de demonstrar a causa ou a motivação
remota da operação ou do negócio jurídico propriamente dito, mas apenas comprovar a
identidade do depositante e a motivação abstrata do depósito, dispensada a juntada de provas da
causa ou do motivo da operação.
Sem razão o recorrente.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001801/2008-77

A partir da entrada em vigor da Lei no 9.430/96, estabeleceu-se uma presunção de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei que define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em
face dos créditos em conta.
Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos em conta e a não
comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o consequente é a
presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
A presunção legal produz a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte
afastar a presunção a partir da produção de provas de que o fato presumido não ocorreu.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96,
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a “comprovação” feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001801/2008-77

Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza, mas a desproporcionalidade entre o seu valor e o dos
rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando o contribuinte
obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá ensejo à
transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico allegatio et non probatio, quasi non allegatio.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar, não tendo o contribuinte se
desincumbido do dever de comprovar a origem dos recursos depositados ou creditados em suas
contas.
No caso concreto, as alegações do contribuinte resumem-se a afirmações vagas e
não comprovadas de que atuou na intermediação de compra e venda de veículos e de que as
retiradas bancárias eram utilizadas para aquisição de veículos, de modo que a fiscalização
deveria tributar somente o lucro da operação. Tratam-se de declarações unilaterais, despidas de
documentação de suporte e que não tem força probatória para serem opostas ao Fisco.
Assim, resta claro que o contribuinte não logrou êxito em comprovar com
documentação idônea a origem dos recursos detectados em suas contas, portanto, é de se manter
o lançamento na forma como realizado.
Realização de Diligência
O contribuinte requereu a conversão do julgamento em diligência para comprovar
que os depósitos bancários estão vinculados à atividade do contribuinte e que somente os lucros
devem ser tributados, tendo enumerado quesitos e nomeado perito, que não houvera feito quando
da impugnação.
Bem, na hipótese da presunção legal redigida no art. 42 da Lei no 9.430/96
(reproduzida no art. 849 do RIR/99), o ônus da prova compete ao contribuinte, como
demonstrado. Assim, era dele o dever de comprovar que a origem dos recursos mantidos em
contas de depósito ou investimento advinha da atividade de intermediação de compra e venda ou
que as retiradas eram referentes à aquisição de veículos, devendo ser deduzidas dos ingressos a
fim de obter o lucro da atividade.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia é mecanismo de produção de
prova dirigido à autoridade julgadora, na forma do art. 18 do Decreto no 70.235/72, não forma de
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.652 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001801/2008-77

suprimir o ônus probatório quando este for do contribuinte, que deveria ter carreado aos autos as
provas com que pretendia desconstituir a autuação fiscal.
Nesses termos, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência /
perícia.
CONCLUSÃO
Voto em não conhecer o recurso voluntário, na parte referente à quebra de sigilo
bancário e enquadramento da atividade empresária como pessoa jurídica e, na parte conhecida,
nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital